Tribunal: CARF
Processo: 10480.729750/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729750/2017-11
ACÓRDÃO
2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
RENDIMENTOS
DA
ATIVIDADE
RURAL.
RECEITAS
DECLARADAS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será
apurado mediante escrituração do livro-caixa, contendo as receitas, as
despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a
atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e
idônea.
Não restando comprovado que as receitas obtidas decorreram da atividade
rural, incabível a tributação com base nas regras próprias da aludida
atividade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 2815/2836):
Trata o presente de Auto de Infração no qual foi lançado Imposto de Renda de Pessoa
Física no valor de R$ 844.597,11, acrescido de juros de mora de R$ 391.666,87 (calculados
até 11/2017), multa no valor de R$ 84.459,70, resultando no montante de R$
1.320.723,68. O imposto lançado decorre de revisão das Declarações de Ajuste Anual dos
exercícios 2013 e 2014, anos-calendário 2012 e 2013.
Em procedimento de fiscalização, foi apurada a infração de omissão de rendimentos
caracterizada pela variação patrimonial a descoberto e infração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada,
conforme Termo de Verificação Fiscal juntado às fls. 16/24, a seguir sintetizado, e Anexos I
a XIII.
Relata a autoridade fiscal que o sujeito passivo não comprovou a origem de alguns
créditos/depósitos efetuados nas contas de titularidade de Severino Sérgio Estelita Guerra
que estão listados no item 36 e no anexo VIII do TVF.
Também foram apurados excessos de dispêndios/aplicações em vários meses dos anos
calendários 2012 e 2013, nos totais constante no quadro inserido no item 2 do TVF e
Anexos I e II a este TVF, incidindo o imposto de renda sobre as variações patrimoniais a
descoberto.
Esclarece a autoridade fiscal que os diversos Termos lavrados em face do sujeito passivo,
Espólio de Severino Sérgio Estelita Guerra, falecido em 06/03/2014, foram
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
3
encaminhados para o endereço da inventariante Ana Elisa de Almeida Brennand Guerra
Fernandes.
O sujeito passivo foi inicialmente intimado a apresentar informações e documentos
relacionados à atividade rural referentes aos anos-calendário 2011 a 2013.
Em expediente de Resposta foi alegada a não localização do Livro-Caixa e documentação
referentes às receitas da atividade rural. Foi apresentada documentação referente a
custeio/investimento desta atividade como cópias de notas fiscais de despesas para
alimentação de animais, de medicamentos para animais e outros.
Relata a fiscalização que, em outro expediente de resposta, foi informado que o Livro
Caixa não foi localizado, sendo requerida a dispensa de sua apresentação sob a alegação
de que o sujeito passivo optou em todos os exercícios pela tributação presumida.
O interessado foi então intimado a apresentar documentos, informações e
esclarecimentos discriminados nos itens 1 a 17 do Termo no 13 visando a elaboração de
fluxos financeiros referentes aos anos-calendário 2012 e 2013 com o fim de apurar se
houve ou não variação patrimonial a descoberto, considerando os rendimentos
comprovados.
O Termo foi atendido em parte e foi solicitada prorrogação de prazo. Em resposta foi
entregue cópia do extrato bancário referente a movimentação na conta 10095-1, Banco
do Brasil.
Com base nas informações apresentadas e colhidas foram elaborados fluxos financeiros
referentes aos anos-calendário 2012 e 2013, onde foram apuradas aplicações/dispêndios
em valores superiores às origens/ recursos comprovados nos respectivos períodos.
Por meio dos Termos 17 e 18, o sujeito passivo foi intimado a apresentar informações
sobre os Fluxos Financeiros Mensais.
Os fluxos financeiros e os esclarecimentos a respeito dos valores considerados no
lançamento constam nos anexos I e II ao TVF.
Os excessos de dispêndios apurados foram submetidos à tributação do imposto de
renda como variação patrimonial a descoberto.
Por tratar-se de espólio, sobre o valor do imposto lançado, foi aplicada a multa de 10%
prevista na legislação, não passível de redução, conforme disposto no art. 964, inciso I,
alínea b e § 4o do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
Da impugnação
Cientificado, via postal, em 23/11/2017, o espólio de Severino Sérgio Estelita Guerra,
representado por Ana Elisa de Almeida Brennand Guerra Fernandes, apresentou em
12/12/2017, a impugnação juntada as fls. 1.959/1981.
Relata a inventariante que a convivência com o falecido era esporádica e que não
participava de sua vida econômica/financeira. Salienta que envidou esforços para localizar
documentos em diversos endereços, obter informações, questionar as fontes pagadoras e
bancos. Tudo que foi possível levantar foi apresentado.
Pondera que é impossível para a inventariante, em 2017, descobrir a origem dos depósitos
efetuados em 2012 e 2013 na conta de seu pai, falecido em 06/03/2014.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
4
Sustenta que a omissão de rendimentos em conta bancária não pode ser caracterizada se
o titular da conta faleceu, pois a intimação para comprovar a origem dos recursos é
personalíssima, não podendo ser cumprida por mais ninguém. Tal entendimento, alega,
vem sendo reconhecido no âmbito administrativo e judiciário, fazendo com que sejam
considerados improcedentes os lançamentos tributários com essas características.
Transcreve decisões emitidas pelo CARF e decisões judiciais sobre obrigações
personalíssimas que se extinguem com o falecimento e não podem ser transmitidas aos
herdeiros.
Em relação a infração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto alega que o contribuinte
apurou o resultado da atividade rural declarando na DIRPF as receitas e despesas
correspondentes, bem como a variação do estoque de animais, informações que devem
ser consideradas no Fluxo Financeiro.
Salienta que no ano calendário de 2012 foi informada a venda de 105 bovinos, 40 caprinos
e 60 equinos. Em 2013, constou a venda de 337 bovinos, 213 caprinos e 228 equinos.
Muitas das despesas foram comprovadas e incluídas nos fluxos financeiros como
dispêndios e aplicações. Alega que é razoável compreender que foi reconhecido o
exercício da atividade rural e que o contribuinte não faria gastos de tal monta se não
tivesse retorno.
Alega quanto à comprovação da receita da atividade rural que viu-se a inventariante
novamente na situação de prestar informações referentes a períodos anteriores ao
falecimento de seu genitor.
Ressalta que o Livro Caixa não foi localizado e que a comercialização dos animais pode
ter ocorrido de maneira informal, pois apenas uma venda de equino foi com segurança
identificada nos extratos bancários e considerada como origem de recurso.
Entende que se o fisco tanto diligenciou para encontrar aplicação de recursos, recusou-se
a pesquisar informação referente à receita auferida do Sr. Sebastião Paes de Lizardo Lima
que pode ter adquirido resultado da atividade rural.
Salienta o impugnante que, ao não considerar como origem os rendimentos declarados, a
fiscalização prejudica o contribuinte, pois a receita foi declarada somente não
conseguindo a inventariante comprovar.
Transcreve uma decisão emitida pelo CARF no qual entendeu-se que a DIRPF se constitui
numa confissão feita pelo contribuinte, sendo a mesma, elemento fundamental para se
apontar omissão de receitas, não podendo o Fisco ignorar o que foi declarado.
Entende também que, embora gravoso ao contribuinte, caberia ao fisco apenas a
desclassificação da atividade rural declarada e não comprovada e a reclassificação para
rendimentos comuns, sujeitos à tabela progressiva.
Discorda da metodologia adotada no lançamento. Salienta que para que os valores de
ressarcimento de despesas da atividade parlamentar e médico-hospitalares, creditados
em conta do sujeito passivo pela Câmara dos Deputados, não compusessem o fluxo
financeiro, deveriam também ser excluídas as despesas que os originaram.
Ressalta que os pagamentos de despesas médicas podem ter sido feitos através de
cheques, cartões de crédito, contratos de câmbio, transferências ou outras formas de
quitação.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
5
Por meio de documentação enviada pela Câmara dos Deputados foi verificado que o Sr.
Severino foi reembolsado em 2012 no valor de R$ 412.961,85 e no ano de 2013 no valor
de R$ 564.476,19.
Informa que nos anexos a impugnação, constam informações referente aos processos
administrativos e valores ressarcidos a título de despesas médicas e verbas indenizatórias
e informações sobre datas e valores pagos pelo então parlamentar.
Salienta que com esforço conseguiu correlacionar grande parte dos valores ressarcidos
com valores pagos.
Alega o impugnante que se tais valores tivessem sido computados, haveria, em todos os
meses, excessos de ingressos sobre os dispêndios, conforme demonstrado nas planilhas
que junta.
Quanto as datas consideradas nos dispêndios, alega que a fiscalização considerou os
valores de vencimento das obrigações e não de sua quitação.
Salienta que a adoção da data de emissão das Notas Fiscais e das Duplicatas, implica em
distorção no fluxo financeiro, posto que o pagamento pode ter ocorrido em data posterior
e, até mesmo, sequer ocorrido.
Acresce que, independente da data, os pagamentos podem ter sido quitados através de
cheques, transferências bancárias, e/ou cartões de crédito, caso em que estariam
influenciando em duplicidade os dispêndios nos Fluxos Financeiros elaborados pelo Fisco.
Em relação a DIRPF Exercício 2014, ano calendário 2013, informa que o contribuinte fez
constar na linha 06 do quadro referente aos rendimentos sujeitos à Tributação Definitiva,
o valor proveniente de rendimentos de aplicação financeira, comprovado em anexo, que
não foi considerado no Fluxo Financeiro.
Informa que, até o presente momento, não obteve relatórios de despesas mensais pagas
através do cartão de crédito do Banco Itaú que permitiria identificar possíveis gastos
realizados através do cartão de crédito que, porventura, tenham sido objeto de
ressarcimento posterior.
Salienta que requereu ajuda do Fisco no sentido de obter essas informações, mas que tais
pleitos não foram atendidos.
Pede, ao final, que o julgamento seja considerado improcedente.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ESPÓLIO.
Não cabe o lançamento sobre depósitos bancários de origem não comprovada em nome
do espólio ou dos sucessores quando o procedimento fiscal tenha se iniciado em data
posterior ao óbito do único titular ou de todos os titulares da conta bancária. O ônus
probandi instituído pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é tão somente do titular da conta
bancária.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LANÇAMENTO.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
6
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos, por presunção legal, que somente pode ser ilidida com a apresentação de
provas inequívocas de sua regularidade.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECEITA DA
ATIVIDADE.
A não apresentação de documentos hábeis e idôneos que comprovem que as receitas
foram provenientes da atividade rural, torna incabível a tributação com base nas regras
próprias desta atividade.
RESPONSABILIDADE. ESPÓLIO.
O espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações da defesa. Deve ser indeferido pedido de diligência para
obtenção de provas que o contribuinte deveria manter sob sua guarda.
Cientificado da decisão em 08/10/2018 (fls. 2842/2843), o espólio do contribuinte,
representado por sua inventariante interpôs, em 06/11/2018, recurso voluntário (fls. 2846/2862),
insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos: 1 – Do lançamento; 2 – Das circunstâncias; 3 – Da tempestividade; 4 – Da
impugnação: 4.1 – Omissão de receita; 4.2 – Variação patrimonial a descoberto; 5 – Da decisão de
primeira instância: 5.1 – Omissão de receita – depósitos bancários não comprovados; 5.2 –
Variação patrimonial a descoberto; 6 – Das Razões do Recurso: 6.1 – Da não inclusão das receitas
da atividade rural no cômputo das origens de recursos; 6.2 – Quanto aos valores reembolsados
pela Câmara dos Deputados; 6.3 – Quanto à adoção da data de vencimento como a de pagamento
nos fluxos financeiros; 6.4 – Quanto à não inclusão das receitas financeiras. Cita escólio
doutrinário e jurisprudência administrava para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
improcedência do lançamento fiscal remanescente mantido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 2863/2867.
Em 05/09/2025, foi juntada decisão proferida no mandado de segurança impetrado
pelo espólio do contribuinte, processo no 1100696-70.2025.4.01.3400, que tramita na 17a Vara
Federal Cível da SJDF, deferindo a medida a liminar pleiteada, determinando que, no prazo de 30
dias, distribua, análise e se manifeste sobre o presente recurso voluntário aviado fls. 2874/2887).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
7
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial
a descoberto, no valor total de R$ 2.237.087,10, constatada em sede de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias dos anos-calendário 2012 e 2013, importando na
apuração do imposto suplementar revisado de R$ 615.198,96, a ser acrescido de juros e multa de
mora de 10%, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da infração remanescente mantida.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 2815/2836) e atendo-
se às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal (fls. 2/47), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, as quais foram detidamente apreciadas pela DRJ/BHE, considerando, diga-se de
passagem, a uma, que restaram apenas parcialmente comprovadas receitas da atividade rural
(somente em relação à venda de um equino), além do fato de não ter sido apresentado livro-caixa
ou outros documentos hábeis e idôneos atestando a efetividade do recebimento dos valores da
atividade, sendo certo que os extratos bancários apresentados não atestam a totalidade da receita
declarada, e mesmo que comprovada a quitação de diversas despesas relacionadas a atividade
rural, de fato, não se demonstrou o recebimento de recursos de forma a permitir a análise da
real natureza dos aludidos rendimentos recebidos e se concluir sobre a forma de tributação dos
mesmos; a duas, que os valores reembolsados pela Câmara dos Deputados alusivos ao
ressarcimento das despesas da atividade parlamentar, médico-hospitalares e os demais gastos
correspondentes, não compuseram o fluxo financeiro, sendo assim nulo o resultado; a três, que
os resgates de fundos e as aplicações constantes no informe de rendimentos emitido pelo Banco
do Brasil foram considerados no fluxo da variação patrimonial do respectivo ano-calendário; e a
quatro, que em relação aos demais valores efetivamente comprovados ocorreu o ajuste e
retificação dos fluxos financeiros elaborados, restando mantido o lançamento sobre os valores
contestados, por falta de comprovação e/ou justificação das respectivas disponibilidades
econômicas, por suporte probatório hábil e idôneo – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
8
2821/2835), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Esta infração é relativa à omissão de rendimentos apurada em face da constatação de
variação patrimonial a descoberto, em virtude de incremento patrimonial não lastreado
por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na
fonte, apontados na declaração de rendimentos e devidamente comprovados.
A responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus, está regulada no art. 131 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - (...)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
(...)
Se determinada pessoa falece tendo incorrido em omissão de rendimentos na DIRPF, a
responsabilidade por tais tributos passa para o espólio, que tem seu início com a abertura
da sucessão e encerramento no momento da partilha ou da adjudicação dos bens.
O espólio responde não só pelos tributos relativos aos bens deixados e pelos que
vencerem até a partilha, que o encerra, mas também pelos tributos devidos pelo de cujus
antes da abertura da sucessão.
No caso, verifica-se que o óbito do contribuinte ocorreu em 2014 e que o fato gerador do
tributo ocorreu nos anos-calendário 2012 e 2013. Logo, tendo o fato gerador do tributo
ocorrido antes do falecimento do sujeito passivo, ou seja, antes da data da abertura da
sucessão, a responsabilidade por eventuais tributos não declarados e não pagos transfere-
se ao seu espólio, nos termos do art. 131, inciso III, do CTN.
Veja-se que não se aplica a esta infração, conforme legislação que a fundamenta citada
abaixo, as disposições concernentes as obrigações personalíssimas tal como previsto na
própria redação do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Ocorre acréscimo patrimonial a descoberto quando as mutações patrimoniais e os gastos
do período superam o total de rendimentos recebidos e declarados no mesmo lapso
temporal.
A legislação tributária expressamente define o acréscimo patrimonial como fato gerador
do imposto de renda, conforme dispõe o art. 43, II, do Código Tributário Nacional:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
9
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. (grifou-se)
A exemplo do Código Tributário Nacional, a Lei 7.713/88 estabelece que o imposto de
renda incide sobre o rendimento bruto (art. 3o caput) constituído, também, pelos
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados:
Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...).
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de
1999, dispõe nos artigos 55, XIII e 807, que as quantias correspondentes ao acréscimo
patrimonial não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Origem dos Recursos
Art.806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, §1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos
e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na
fonte.
Da leitura das disposições transcritas, verifica-se que variação patrimonial a descoberto
reflete incremento no patrimônio não lastreado pelos rendimentos declarados, sendo
passível de tributação. Nesse sentido, o excesso mensal de aplicação sobre origem de
recursos (gastos desamparados de valores informados como ingressos) evidencia a
existência de entradas patrimoniais desconhecidas pelo Fisco, o que configura, na dicção
da lei, omissão de rendimentos tributáveis e, consequentemente, autoriza o lançamento
de ofício. A legislação de regência dessa forma de autuação exige da autoridade fiscal
apenas a identificação do descompasso patrimonial.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
10
Entretanto, a legislação ressalva a possibilidade de prova em contrário, quando o
contribuinte demonstrar que o acréscimo resultou de rendimentos não tributáveis,
isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte. Pode ainda
o interessado comprovar a não ocorrência de aumento líquido do patrimônio, caso
indique documentalmente, por exemplo, que houve apenas uma mutação oriunda de
empréstimo. Logo, constatada a variação patrimonial positiva desamparada de origem
declarada e comprovada, recai sobre o sujeito passivo o ônus probatório na pretensão
de afastar a infração.
Assim, o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado constitui forma indireta
de apuração de rendimentos omitidos, apoiada no pressuposto lógico de que, até prova
em contrário, não se consegue essa variação positiva sem o recebimento de renda.
A presunção legal milita em favor do Fisco, transferindo ao sujeito passivo o ônus de
elidir a imputação mediante a comprovação da origem dos recursos.
No caso sob exame, o acréscimo patrimonial a descoberto apurado na autuação foi
evidenciado pelos demonstrativos da evolução patrimonial dos anos-calendário 2012 e
2013.
No TVF e nos anexos constam os esclarecimentos e motivação sobre as origens/recursos e
dispêndios/aplicações considerados na elaboração dos Fluxos.
O sujeito passivo sustenta que no Demonstrativo de Variação Patrimonial há erros pois
não foram considerados como origens os rendimentos de atividade rural declarados e os
reembolsos efetuados pela Câmara dos Deputados. Em relação aos
dispêndios/aquisições alega que foram consideradas como datas de pagamento as datas
de vencimentos que podem não coincidir com a efetiva quitação.
Antes da análise dos erros apontados deve ser salientado que as informações prestadas
na declaração de rendimentos provam a declaração dos fatos, mas não os fatos em si.
Estes fatos devem ser provados por meio de documentos específicos que demonstrem a
veracidade das informações prestadas.
Sobre apuração do resultado da atividade rural, cabe observar dispositivos do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de
1999, conforme segue:
Formas de Apuração
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei n o 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei n o 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei n o 9.250,
de 1995, art. 18, § 2o).
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
11
[...]
Resultado da Atividade Rural
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a
todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei n o 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no
8.383, de 1991, art. 14).
[...]
Resultado Presumido
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei
n o 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
Bases do Lançamento
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 79):
(...)
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando
os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem
satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Dos dispositivos transcritos extrai-se que a tributação na atividade rural incide
sobre o resultado positivo anual da atividade que corresponde à diferença entre os
valores das receitas recebidas e das despesas pagas dentro do ano-calendário,
sendo facultado ao contribuinte oferecer à tributação vinte por cento da receita
bruta total anual.
A lei exige que o contribuinte mantenha escrituração das receitas e despesas
respectivas em Livro Caixa e que também as comprove através de documentação
idônea, apenas dispensando a escrituração em caso de reduzida receita bruta.
Assim, mesmo que o contribuinte opte pela tributação de 20% da receita bruta,
não está dispensado de apresentar o Livro Caixa e os comprovantes das receitas e
despesas da atividade rural. No caso de falta da escrituração, cabe o arbitramento
da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário
(Lei n o 9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
A escrituração do Livro Caixa deve ser baseada em documentos que comprovem a
veracidade das receitas, despesas e demais valores integrantes do resultado, e que
identifique o objeto, o contribuinte ou beneficiário, o valor e a data.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
12
A comprovação do resultado da atividade rural deve ser efetuada por meio de
documentação que contenha elementos suficientes a demonstrarem estar tais
receitas e gastos em estrita conexão com a atividade explorada.
Os documentos hábeis para comprovação da origem dos rendimentos da atividade
rural são: a nota fiscal do produtor, a nota fiscal avulsa, a nota fiscal de entrada, a
nota promissória rural vinculada à nota fiscal de produtor e demais documentos
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais, conforme estatui o RIR/1999, em seu
art. 61, § 5o.
Se o contribuinte declara ter recebido determinados rendimentos para fins de
aquisição de bens e direitos no curso do ano-calendário, mas não comprova serem
eles oriundos da atividade rural, referidos rendimentos até prova em contrário,
são tributáveis e devem ser objeto de tributação, seguindo a regra geral (tabela
progressiva).
A reclassificação dos rendimentos declarados como isentos para tributáveis
subordina-se a comprovação da forma de obtenção das receitas. Não restando
esclarecida a origem dos recursos, a tributação no ajuste anual alicerça-se na
existência de acréscimo patrimonial a descoberto.
No presente caso, em análise durante o procedimento fiscal e mesmo com a
impugnação, não restaram comprovadas receitas oriundas da atividade rural,
com exceção da venda de um equino. Não foi apresentado Livro Caixa nem
qualquer outro documento como os acima relacionados, para comprovar a
efetividade do recebimento dos valores de atividade rural. Os extratos bancários
não confirmam a totalidade da receita rural declarada.
Embora tenha comprovado a quitação de diversas despesas relacionadas a
atividade rural, não logrou demonstrar o sujeito passivo o recebimento de
recursos o que permitiria analisar a natureza dos rendimentos e concluir sobre a
forma de tributação destes rendimentos.
Não tendo sido apresentado documentação comprobatória da atividade rural
declarada, não se acata o pedido para considerar na origem da evolução
patrimonial os valores informados na Declaração.
A respeito das diligências solicitadas para identificar origem de recursos, é preciso
destacar que cabe ao interessado apresentar documentos hábeis e idôneos que
comprovem suas alegações, não podendo transferir ao Fisco a obrigação de obtê-
los mediante pedido de diligências.
A finalidade da realização de diligências é elucidar questões que suscitem dúvidas
para o julgamento da lide, quando o exame dos autos não for suficiente para
dirimi-las, e não a produção das provas cujo ônus é do sujeito passivo e as quais ele
deveria ter em boa guarda.
Em relação aos valores reembolsados pela Câmara dos Deputados esclareceu a
fiscalização no Anexo I (fl. 27 do processo eletrônico) e no item 34 do TVF que os
valores referentes aos ressarcimentos de despesas da atividade parlamentar e
médico hospitalares, creditados em conta do sujeito passivo pela Câmara dos
Deputados, não compuseram o fluxo financeiro porque os gastos efetuados nos
correspondentes valores também não os compuseram, sendo nulo o resultado.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
13
Salientou a fiscalização que, embora o sujeito passivo tenha alegado que parte dos
valores considerados nas despesas podem representar despesas médicas que
foram reembolsadas, não fez esta comprovação durante o procedimento fiscal.
Com a impugnação, o sujeito passivo juntou diversos documentos referentes ao
reembolso de Despesas feito pela Câmara dos Deputados e os comprovantes
destas despesas. As despesas foram comprovadas por recibos ou notas fiscais. Foi
possível correlacionar o pagamento de algumas despesas médicas mediante cartão
de crédito ou cheque e o reembolso destas despesas. No caso das despesas
médicas pagas mediante cheque, não foram elas incluídas em linhas específicas no
dispêndio, motivo pelo qual não serão incluídos como origem os respectivos
reembolsos já que o resultado seria nulo nos fluxos financeiros como ressaltou a
fiscalização.
Já quanto as despesas pagas por meio de cartão de crédito e que foram
comprovadas com a impugnação, foram elas incluídas em linha própria referente
a fatura do cartão Visa. Neste caso, comprovadas estas despesas e os respectivos
reembolsos, devem ser incluídos na aba de recursos os respectivos valores
reembolsados.
As despesas pagas via cartão identificadas nos documentos juntados em anexo a
impugnação, cujos reembolsos foram verificados nos extratos bancários, estão
relacionadas no quadro abaixo:

No tocante a alegação de que foi considerado como pagamento a data de vencimento das
duplicatas e notas fiscais, foi salientado no Anexo I (fl. 34) que o sujeito passivo não
informou qualquer evento que tivesse acontecido a possibilidade aventada.
Salientou-se no Relatório que foi facultado ao sujeito passivo que, se detectado algum
caso referente a esta hipótese, que fosse informada a ocorrência e apresentada a
documentação comprobatória do que fosse informado.
Na impugnação, não foi apresentada qualquer contestação específica neste sentido com
apontamento de uma eventual Nota Fiscal/Fatura paga com atraso. Vale salientar que a
emissão de Nota Fiscal e ou Duplicata pressupõe a fixação da data de vencimento fixada
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
14
mediante contrato e a não quitação do pagamento na respectiva data fica a cargo do
sujeito passivo.
Durante o procedimento fiscal a autoridade lançadora, conforme os Termos de Intimação
juntados ao processo, requereu de imobiliárias e revendedoras de veículos que
apresentassem os contratos firmados com o Sr. Severino Guerra e informassem os
pagamentos realizados pelo mesmo.
Em atendimento, as empresas apresentaram os contratos firmados, fichas financeiras e
outros documentos. Foram considerados nos fluxos financeiros da variação patrimonial as
datas dos pagamentos comprovados por documentos e/ou informados em fichas
financeiras encaminhadas pelas empresas intimadas.
Em relação a folha de pagamento e Notas Fiscais emitidas pelo sistema Sped/Nfe, foi
possibilitado ao sujeito passivo que apresentasse comprovante de quitação em data
divergente ao informado como data de vencimento nos documentos, o que não ocorreu,
nem com a impugnação.
No tocante ao pagamento das faturas de Cartão de Crédito, foram consideradas as datas
de pagamento conforme informado pelas Administradoras em DECRED. Não houve
comprovação de pagamento em data divergente ao considerado.
Verifica-se da análise dos Termos de Intimação juntados e demais documentos, que a
Fiscalização efetuou diligências procurando identificar as datas dos pagamentos das
despesas lançadas, tendo considerado a data efetiva quitação quando foi possível esta
certificação.
Quanto ao pedido de inclusão dos Rendimentos Líquidos que constam no Informe de
Rendimentos emitido pelo Banco do Brasil e juntado a fl. 1.982, deve ser salientado que os
resgates de fundos bem como as aplicações já foram considerados pela autoridade
lançadora no Fluxo de Variação Patrimonial do ano em referência.
Pelo exposto, há que se retificar o lançamento para que se proceda a inclusão de
reembolsos referente as despesas médicas pagas via cartão de crédito.
Em relação às demais contestações deve ser mantida a exação verificada em face de
acréscimos patrimonial a descoberto, diante da incapacidade do sujeito passivo em
justificar a disponibilidade econômica por meio de documentação hábil e idônea.
A nova planilha de cálculo com a demonstração da variação patrimonial fica com as
seguintes alterações:
(...)
Os valores de variação patrimonial por mês ficam assim alterados:
ANO CALENDÁRIO 2012
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
15

ANO CALENDÁRIO 2013

Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte e por manter em parte o crédito
tributário lançado conforme cálculos acima efetuados, a ser exigido com o acréscimo de
multa de mora no percentual de 10% e juros.
Destarte, ancorado em presunção legal – sendo lícito ao Fisco, no caso de declaração
de rendimentos da atividade rural, exigir a comprovação da efetividade dessas receitas, ao teor de
expressa disposição de lei, bem como não restando comprovada a origem dos demais valores que
motivaram o acréscimo patrimonial injustificado, evidenciado pelo excesso de dispêndio sobre
recursos não respaldados por rendimentos declarados ou conhecidos, ao teor das planilhas de
fluxo de caixa mensal elaboradas e retificadas (fls. 2828/2835) – aliado à mingua de suporte
probatório idôneo demonstrando a incorreção da autuação revisada pela decisão recorrida, cujo
ônus lhe competia, é de se concluir pela existência de acréscimo patrimonial, ao teor dos arts. 806
e 807 do RIR/99, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.056 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729750/2017-11
16
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
auto de infração revisado e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto
de renda dos anos-calendários autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 2903
DF CARF MF
Original